Tribunal: TJDFT
Processo: 0006313-35.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Defiro o pedido de substituição e habilitação formulado no ID 40094284. Proceda a Secretaria do Conselho Especial as alterações necessárias no que concerne à atualização cadastral, quanto ao nome das partes e do causídico indicado figurar nas futuras publicações (ID 40094286). Após, remetam-se aos autos à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, com as cautelas de estilo, para a continuidade dos atos procedimentais relativo à satisfação dos precatórios e/ou requisições de pequeno valor devidas. Cumpra-se. Publique-se Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora